Tribunal: TCU
Processo: 041.829/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 7038/2012-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher os esclarecimentos prestados pela Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Rondônia como razões de justificativa da superintendente Walneya Costa Bezerra, afastando sua responsabilidade; 9.2. determinar à Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Rondônia que providencie o levantamento das quantias pagas indevidamente a Matheus Lemes Avaroma desde a notificação do Acórdão 7038/2012-TCU-Primeira Câmara até sua efetiva exclusão como beneficiário, adotando todas as medidas administrativas necessárias à recomposição desses valores; não havendo a elisão do dano, a autoridade competente deve providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, mediante autuação de processo específico, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias; 9.3. dar ciência deste acórdão à Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Rondônia.